Tribunal: TJMT
Processo: 1030361-76.2020.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030361-76.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GISLAINE FIGUEIREDO PISSURNO MOTTA PINTO - CPF: 314.399.931-49 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI - CPF: 218.105.788-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA ALÍQUOTA DE 14% INSTITUÍDA PELA LC 654/2020 – IMPROCEDÊNCIA – CABE AO ENTE ESTATAL A DEFINIÇÃO DAS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES – ARTIGO 149, §1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E VEDAÇÃO AO CONFISCO –
RATIO DECIDENDI
DA DECISÃO EXARADA NO ARE 875958 (TEMA 933 DO STF) – PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA – LEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA NO IMPORTE DE 14% AOS SERVIDORES ESTADUAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 129126489), que julgou
improcedente o pedido
, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente insiste na necessidade de não implementar a nova alíquota previdenciária de 14% para que não seja caracterizado a situação de

confisco, haja vista o comprometimento de, aproximadamente, 45% de seus vencimentos, entre o decote do imposto de renda, alíquota previdenciária e descontos em folha.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante é servidora pública e atua como
professora na Rede Pública Estadual do Estado de Mato Grosso.
Aduz que, aproximadamente, 45% (quarenta e cinco por cento) de seu salário está comprometido com o decote do imposto de renda, alíquota previdenciária e demais descontos em folha.

Dessa forma, busca a
declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 654/2020,
por meio da qual a contribuição previdenciária para servidores efetivos passou de 11% (onze) para 14% (quatorze por cento) da remuneração, sob os seguintes argumentos, quais sejam: a) a alteração legislativa deveria ser precedida de estudo atuarial; b) vedação ao confisco; e c) possui gastos elevados em razão de doença na família.

Sustenta ainda que referida lei é alvo de Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI nº 6430/MT)
e que a sua ilegalidade tem como base a decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal em
ADI nº 2.010-MC/DF,
que reconheceu o caráter confiscatório do aumento de determinada alíquota ante a ausência de causa suficiente para a sua instituição.

O demandado, por sua vez, defende que a alteração legislativa é válida e teve como propósito sanear as finanças da previdência social.

O magistrado singular
julgou improcedente o pleito inicial,
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) Razão não assiste à Autora.

Isso porque, recentemente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade das reformas previdenciárias estaduais no tocante ao aumento da contribuição previdenciária dos servidores públicos quando promovidas em situações análogas àquela retratada nestes autos. E assim o fez o STF firmando a seguinte tese em repercussão geral (Tema n. 933):
“I - A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida; II - A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.”
(ARE 875958, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 11-02-2022).

De se frisar que o STF indicou o percentual de 13,25% na redação da mencionada tese unicamente porque o caso concreto que dera ensejo ao ARE 875.958 versava sobre esse patamar. Tal percentual, reforço, é indicativo, de modo a permitir que o mesmo entendimento consolidado pelo STF seja invocado para solucionar o caso retratado neste processo (aumento para 14%). Nesse sentido, aliás, o seguinte julgado do TJMT: N.U 1014649-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022.

Diante desse panorama e a despeito da argumentação da Autora – de que estaria tendo gastos elevados em razão de uma situação familiar sensível –, entendo que a reforma promovida pela Lei Complementar Estadual n. 654/2020 é constitucional e, pois, não implica confisco nem violação à razoabilidade.”
– Destaques no original.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não

merece reparo.

Isso porque, a Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, instituiu a chamada Reforma da Previdência, alterando o sistema de previdência social e estabelecendo regras de transição. E uma das novas regras, pertinentes ao caso em comento, vem disposta no art. 9º, §4º, da referida emenda, acerca da alíquota de contribuição previdenciária, a qual prevê que:

Art. 9º Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo.

(...)

§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social
.

Além disso, a Emenda Constitucional nº 103/2019 proibiu os Estados, Distrito Federal e Municípios com déficit atuarial de adotarem alíquota de contribuição previdenciária inferior à dos servidores da União, fixada no patamar de 14%, que deve ser reduzido ou majorado de acordo com o valor da base de contribuição ou do benefício recebido (arts. 9º, § 4º, e 11,
caput,
e § 1º),
in verbis:

Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a
alíquota da contribuição previdenciária
de que tratam os arts. 4º, 5º e 6º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de
14 (quatorze por cento)
.

§ 1º A alíquota prevista no
caput
será reduzida ou majorada, considerado o valor da base de contribuição ou do benefício recebido, de acordo com os seguintes parâmetros:

(...) (grifei)

A par disso, o Governo do Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar nº 654/2020, que alterou e acrescentou dispositivos à legislação previdenciária estadual (LC 202/2004), vejamos:

Art. 2º O art. 2º da Lei Complementar nº 202, de 28 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações e inclusões:

"Art. 2º (...)

I - 14% (quatorze por cento)
:

a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar. (...) (grifei).

Dessarte, verifica-se que a Associação Nacional dos Escrivães de Polícia Civil (Anepol) ajuizou a
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 6430)
contra os dispositivos da Lei Complementar nº 202/2004, inseridos pela LC 654/2020, questionando o aumento da alíquota de contribuição dos servidores estaduais aposentados e pensionistas de 11% para 14%.

No entanto, o ministro Celso de Mello, relator do processo, em decisão proferida em
06/08/2020
, decidiu pelo arquivamento dos autos, sem que o pedido liminar – em que a entidade requeria a suspensão dos efeitos da lei – pudesse ser analisado, frente a legitimidade ativa
“ad causam”
da parte autora para instaurar o processo de controle normativo abstrato.

Ademais, por ocasião do recentemente julgamento do
Recurso Extraordinário com Agravo

(ARE nº 875958 GO), afeto ao tema 933/STF
, analisado sob a sistemática da repercussão geral, o STF
fixou as balizas constitucionais para a majoração de alíquota de contribuição previdenciária de regime próprio de previdência social.

O motivo determinante (
ratio decidendi
) da decisão proferida pelo STF na ARE 875958 foi exatamente o fato de que, no caso, não se verificou ofensa aos princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco, somado ao fato de que a ausência de estudo atuarial não implica na inconstitucionalidade da alteração legislativa, conforme ementa a seguir transcrita:

DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. LEI ESTADUAL QUE AUMENTA AS ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
. 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que declarou a inconstitucionalidade de lei estadual que majorava a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social de 11% para 13,25%. 2. A crise na Previdência Social. A população brasileira está vivendo mais. De acordo com projeções da Organização das Nações Unidas, em 2100, o Brasil será o 10º maior país do mundo em proporção de idosos. Em paralelo, a população em idade ativa vem diminuindo, em razão da queda na taxa de fecundidade. Com isso, há menos jovens para financiar os benefícios dos mais idosos. 4. A situação específica do regime de previdência do Estado de Goiás. Nos últimos anos, o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Goiás tem apresentado significativo déficit financeiro e atuarial. A cada exercício, quase 5 bilhões de reais do orçamento do Estado são destinados ao pagamento de aposentadorias e pensões. Nesse aumentou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores de 11% para 13,25%. 5. Alegada ausência de estudo atuarial prévio à edição da lei impugnada.
A alegação de que o projeto de lei não fora acompanhado por estudo atuarial não implica vício de inconstitucionalidade
, por três razões: (a) há uma obrigação legal de realização de avaliações atuariais periódicas nos regimes próprios de previdência social (art. 1º, I, da Lei nº 9.717/1998; e art. 4º, § 2º, IV, a, da LRF), não tendo sido comprovado nos autos o seu descumprimento; (b) o que a Constituição exige como pressuposto para o aumento da contribuição previdenciária é a necessidade de fazer frente ao custeio das despesas do respectivo regime (art. 149, § 1º); e (c) o estudo atuarial de 2012, apresentado pelo Governador do Estado, revelou o grave comprometimento financeiro e atuarial do RPPS, o que configurava fundamento idôneo para a majoração do tributo.
6. Razoabilidade e vedação ao confisco. A constatação de ofensa aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade e da vedação ao confisco pressupõe uma avaliação caso a caso, voltada a apurar se (a) o aumento da carga tributária se deu na exata medida necessária para fazer frente às despesas (vedação ao excesso) e se (b) a tributação importou comprometimento do patrimônio e da renda do contribuinte em patamar incompatível com o atendimento de necessidades primordiais a uma vida com dignidade. No caso, não houve afronta a tais princípios.
Primeiro, porque, conforme os dados estatísticos de 2020, o déficit atuarial do regime próprio estadual continuou a existir mesmo após o aumento da contribuição para 13,25%, a demostrar que a majoração não extrapolou o estritamente necessário para restabelecer o equilíbrio. Segundo, porque o acréscimo de 2,25% na exação, cujo impacto é reduzido pela dedução da base de cálculo do imposto de renda, não parece comprometer a sobrevivência digna dos servidores públicos.
7. Recurso extraordinário provido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos contexto, foi promulgada a Lei Complementar estadual nº 100/2012, que não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco”.
(STF, Recurso Extraordinário com Agravo nº 876956 GO, Tribunal Pleno, Relator: Min. ROBERTO BAROSSO, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data de Publicação: 11/02/2022, Transito em julgado em 19/02/2022) (grifei).

Desse modo, é possível vislumbrar a legalidade de aplicação da alíquota de previdência no importe de 14% (quatorze por cento) pelo recorrido, aos servidores estaduais, com espeque no artigo 2º da LC nº 202/2004, com redação dada pela LC nº 654/2020, e no artigo 149, § 1º da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 149 (...)

§ 1º A União, os
Estados
, o Distrito Federal e os Municípios instituirão,
por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões
. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

A propósito, eis o recente entendimento jurisprudencial do e. TJMT sobre o tema:

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR
– MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA DE 14% (QUATROZE POR CENTO)
– SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE SUPEREM 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO – VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é inconstitucional a Lei Complementar n. 654/2020, que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento), consignando, no §5o, do artigo 2o, que, em vista do déficit atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social, a base de cálculo seria a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superasse 01 (um) salário mínimo, uma vez que encontra fundamento na norma do artigo 149, §1o n A, da CRFB
.

Demais disso, o ordenamento constitucional, notadamente depois da promulgação das Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003, estabeleceu o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos, sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas.

Não se deve falar, então, em violação de um ato jurídico perfeito (a anterior concessão da aposentadoria), para afastar a majoração da alíquota previdenciária, incidente sobre os proventos de aposentadoria, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, ou de imunidade tributária. Precedentes do STF. (N.U 1000781-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)
(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022